Tribunal: TJMT
Processo: 1003555-54.2021.8.11.0013
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003555-54.2021.8.11.0013
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RONILDO MARQUES DOS SANTOS - CPF: 066.594.691-09 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RONALDO DE ARAUJO - CPF: 017.949.804-58 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO JOSE CORREA BEZERRA - CPF: 559.190.811-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAI TOMAZ DE AQUINO - CPF: 468.356.521-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS MENDES DA SILVA - CPF: 022.012.231-81 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO EMIDIO LIMA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO SILVA DE ARAUJO - CPF: 094.673.281-78 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO TOMAZ DE AQUINO (VÍTIMA), GILDO MARQUES DE ARRUDA (ASSISTENTE), RODRIGO SILVA DE ARAUJO - CPF: 094.673.281-78 (ASSISTENTE), LETICIA NERY BARRETO - CPF: 063.282.051-98 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI –HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM – INOCORRÊNCIA – DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, INC. IX, DA CF/88 – MERO EXERCÍCIO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – 2 MÉRITO: 2.1. PLEITO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – TIPOS PENAIS DERIVADOS QUE NÃO SE REVELAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES E ENCONTRAM AMPARO NO ACERVO PROBATÓRIO – DICÇÃO DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 02 DA TCCR/TJMT – PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO O RECURSO.

1.

A teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verificando-se que a magistrada singular cuidou de explanar na pronúncia as circunstâncias fáticas indicativas da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, além da provável incidência das qualificadoras, e do crime conexo,
atentando-se ao uso moderado das palavras e expressões
, co
mo se deu
in casu,
não há
falar em carência de fundament
ação idônea e tampouco em violação ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República.

2.

Diante do acervo probatório constante dos autos, devem ser mantidas as qualificadoras reconhecidas, a fim de serem apreciadas pelo órgão constitucional competente, consoante a redação do Enunciado Orientativo n.º 02, aprovado pela TCCR/TJMT, porquanto só poderiam ser excluídas da pronúncia se manifestamente improcedentes e de todo descabidas.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTES:

RONILDO MARQUES DOS SANTOS

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos em sentido estrito interposto por
RONILDO MARQUES DOS SANTOS
em face da r. decisão juntada no ID 180948775, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, na ação penal n.º
1003555-54.2021.8.11.0013
, pronunciando o ora recorrente

pela suposta prática dos crimes previstos no
art. 121, § 2º, incisos II e III, c/c art. 211, ambos do CP,
a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Nas razões acostadas no ID 180948786, a i. Defensoria Pública argui
preliminarmente
a
nulidade
da decisão de pronúncia,
por excesso de linguagem
, em violação ao disposto no art. 413, §1º do CPP.
No mérito
, se insurge contra as qualificadoras reconhecidas,
relacionadas ao
motivo fútil e meio cruel,
alegando ausência da prova válida.

Nas contrarrazões registradas no ID 180948788, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Na fase do art. 589 do CPP, o MM. Juiz
a quo
manteve o r. decisório impugnado por meio do ID 180948789, fazendo-o pelos seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer anexado no ID 187454664, opinou pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta e,
da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO
–
PRELIMINAR DE NULIDADE POR

EXCESSO DE LINGUAGEM
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo (
ID 180948782),
fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado por
RONILDO MARQUES DOS SANTOS
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Como relatado, o primeiro estandarte defensivo explana preliminar de
nulidade da r. decisão de pronúncia
, ao argumento de que aquele d. juízo
a quo
teria se excedido à mera prelibação do feito.

Sem razão
, contudo.

É de trivial sabença que, não obstante seja vedado ao magistrado, na fase de pronúncia, realizar o exame aprofundado dos elementos probatórios reunidos, sob pena de incorrer em excesso de linguagem,
faz-se
imprescindível a indicação dos motivos concretos que o fizeram concluir pela comprovação da materialidade delitiva e a existência de indícios
suficientes
de autoria
, bem como acerca da configuração de eventuais circunstâncias que qualificam o crime e se encontrem descritas na denúncia, resguardando pela congruência entre estas, para, assim, justificar a submissão do réu a julgamento pela Corte Popular.

Este é o entendimento sedimentado na doutrina e jurisprudência pátrias, pois, mesmo em se tratando de decisão de pronúncia, o juiz deve indicar as razões de seu convencimento, de acordo com a norma constitucional extraída do inciso IX do art. 93, que exige a fundamentação de todas as decisões judiciais.

Nesse sentido é a lição doutrinária de Guilherme de Souza Nucci, na obra Tribunal do Júri,
in

verbis
:

“Do mesmo modo que precisa o juiz fundamentar o seu convencimento em relação à materialidade e à autoria
, necessita expor os motivos que o levam a manter eventuais qualificadoras constantes da denúncia
. O ideal é seguir o meio-termo, isto é, o juiz sustenta, se for o caso, as qualificadoras, demonstrando, de maneira superficial, mas expressa, a sua harmonia com as provas produzidas ao longo da instrução.

É justo e razoável tomar o acusado conhecimento dos fundamentos que levaram o juiz determinar a sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri, com base em acusação grave, consistente em homicídio qualificado
. A
falta de fundamentação pode levar à nulidade da sentença
, caso o réu se sinta prejudicado pela indevida inclusão de alguma qualificadora. ”
[São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 70] – destaquei.

E, ao contrário do suposto pela defesa, verifico que
a d. magistrada singular
não se excedeu no caso concreto
, tendo motivado seu convencimento de forma minuciosa, mas comedida; além disso, agindo de forma atenta, cuidou de não assentar com veemência que o recorrente é culpado ou que sua responsabilidade penal está provada.

Ademais, do teor da r. decisão impugnada exsurge o cuidado no registro dos elementos de convicção amealhados aos autos, e, dentre estes, aqueles que constituiriam indícios suficientes de autoria, fundamentação esta que não pode ser taxada de conclusiva sobre a responsabilidade penal do acusado,
nem mesmo resulta em eloquência acusatória
.

A despeito dos excertos transcritos pela i. defesa,
a integralidade da r. decisão evidencia que
não foi emitido juízo de valor conclusivo
, ocorrendo, em verdade, mera referência à prova colhida na fase do
iudicium accusationis
,

com arremate pela
plausibilidade da acusação
, na medida em que estas imputações deveriam ser levadas ao crivo do Tribunal do Júri, porquanto juiz natural da causa.

Contrariamente ao alegado pela i. defesa, a leitura atenta da r. decisão evidencia que
não houve prejulgamento, tampouco excesso de linguagem do d. juízo
a quo
, mas em verdade, exteriorização, de forma válida e fundamentada, quanto à presença de
indícios mínimos
dando conta da autoria delitiva atribuída ao réu, bem como a plausibilidade das qualificadoras descritas na denúncia, conforme exige o art. 413, §1.º, do CPP, incluindo-as, no juízo de admissibilidade da acusação.

Assim, ao utilizar-se das expressões:
“diante das provas arrecadadas e do seu cotejo em cognição sumariante, extraem-se indícios no sentido de que o réu
RONILDO MARQUES DOS SANTOS
foi o responsável pelo homicídio”
; ou
“os elementos probatórios, no presente momento processual, não excluem, de forma inquestionável, a responsabilidade criminal do réu”
ou
“ não se pode concluir, neste momento processual, com absoluta certeza, que o acusado não agiu com dolo em sua conduta”

sic
ID 180948775, a magistrada singular tão somente destacou a necessária submissão da matéria ao juiz natural,
e não a inexorável culpa atribuída ao réu
, na medida em que entendia presentes indícios justificadores da conclusão quanto à plausibilidade da versão acusatória,
inexistindo adjetivação excessiva, muito menos exagero em sua apreciação
.

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO OCORRÊNCIA. QUALIFICADORAS. DECOTE. INADEQUAÇÃO OU BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em excesso de linguagem quando, na decisão de pronúncia, existe apenas uma indicação das provas carreadas no processo que fizeram as instâncias de origem concluir pela materialidade dos delitos e pela clareza dos indícios de autoria, elementos suficientes para autorizar a submissão do réu ao Tribunal do Júri. [...]. 4. Agravo regimental não provido. ”
(STJ – AgRg no REsp 1810166/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 11/12/2019).

Portanto,
não procede a alegação de nulidade da decisão de pronúncia
, já que ausente o aventado excesso de linguagem justificador da invalidação pleiteada. Via de consequência,

rejeito
a preliminar
suscitada pela defesa.

É como voto.

VOTO –
MÉRITO
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ultrapassado o juízo positivo de admissibilidade, consta da exordial acusatória que próximo ao dia 07 de março de 2021, em horário não identificado, na Vila Triunfo, situada na cidade de Pontes e Lacerda/MT, o recorrente
RONILDO MARQUES DOS SANTOS
, por motivo fútil e utilizando-se de meio cruel, matou
Reinaldo Tomaz de Aquino
.

Segundo restou apurado, o acusado e o ofendido
Reinaldo
,
trabalhavam juntos em uma fazenda na região da Vila Triunfo e, alguns dias antes do crime, ocorreu um incêndio na casa em que os trabalhadores da fazenda residiam, porém não foi possível descobrir quem deu causa ao acontecido
.

Assim, suspeitando que a vítima fosse o responsável pelo incêndio e depois de terem discutido por tal motivo, o réu
RONILDO
pegou um facão que estava com a vítima e deferiu-lhe inúmeros golpes, cujas lesões foram causa suficiente do óbito de
Reinaldo
.

Nesse contexto, a denúncia ainda narra que o recorrente e sua convivente
Letícia
, ocultaram o cadáver de
Reinaldo,
próximo a um rio, e em seguida pediu demissão da fazenda, e se evadiu daquela localidade.

Circunstanciados os fatos, passo à análise da pretensão defensiva.

1.

Do pleito de exclusão das qualificadoras:

De proêmio cumpre consignar que a materialidade é inconteste e existem indícios suficientes de autoria, tanto que
não foram alvo da irresignação defensiva
.

Por sua vez, a defesa questiona a
adequação das qualificadoras reconhecidas na pronúncia – meio cruel e motivo fútil
, aduzindo-as
manifestamente improcedentes
, o que justificaria a exclusão de ambas.

Neste ponto, sabe-se que a jurisprudência das Cortes Superiores é uníssona no sentido de que, na fase da pronúncia, as qualificadoras só podem ser afastadas quando se mostrarem
manifestamente improcedentes
e sem qualquer arrimo nos autos.

Isso se dá em respeito ao princípio do juiz natural, pois, para que se efetive o decote de qualificadora no pronunciamento do réu, é imprescindível
prova plena e incontestável de sua inocorrência
, já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação da Corte leiga e dirimidas pelo Conselho de Sentença, não sendo possível usurpar dos jurados o pleno exame dos fatos da causa.

Aliás, com o fito de pacificar a questão no âmbito do TJMT, a eg. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o
Enunciado Orientativo n.º 02
, cuja redação dispõe:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

Outrossim, ainda cumpre elucidar que,
nada obstante parte da doutrina e da jurisprudência pátria destaquem a prevalência nesta etapa processual do brocardo
in dubio pro societate,
instituto que a i. defesa discorda; ao fim e ao cabo venho filiando-me ao entendimento de superação de tal preceito, a evitar equívocos e desfoque em relação ao critério sobre o
standard probatório necessário para a pronúncia
,
ex vi
do julgado pelo STF no Agravo em Recurso Extraordinário 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, definindo a intelecção acerca da
preponderância de provas incriminatórias
, e, neste particular, tal exigência está atendida na hipótese dos autos.

In casu
, ao que se vê, a
qualificadora do
motivo fútil
foi imputada na preambular acusatória e mantida na decisão de pronúncia sob o argumento de que o recorrente praticou o ilícito por
motivo de somenos importância
,
“
uma vez que toda a ação de RONILDO decorreu da discussão frívola travada com a vítima a respeito do caso do incêndio na fazenda
” sic
ID 180948664.

Diferente do sustentando nas razões recursais, trata-se de argumento legítimo e minimamente amparado nos elementos probatórios por ora produzidos, pois, à vista da prova testemunhal transcrita no bojo da r. decisão, aliada ao acervo probatório, dos quais destaco
o relatório policial de ID 180948651 – pág. 28/32, contendo a transcrição de áudios enviados pelo recorrente
, evidenciam que, aparentemente, o recorrente iniciou a série de golpes contra a vítima após um desentendimento, jungido ainda às suspeitas de que a vítima seria a responsável pelo incêndio que atingiu a casa ocupada pelos funcionários da fazenda.

A possível motivação do ilícito foi retratada em juízo na oitiva judicial d
o investigador da Polícia Civil
Gildo Marques de Arruda
(ID 180948760), bem como no interrogatório judicial do réu (ID 180948760),
oportunidade na qual alterou a versão inicialmente apresentada, tangenciado suposta legítima defesa, mas ainda assim elucidou que
efetivamente desconfiava que o ofendido seria o autor do
incêndio que destruiu a casa dos trabalhadores
, e
na data fatídica, ao encontra-lo alcoolizado, o questionou sobre o ocorrido
, ao que ele negou.

Ademais, dos excertos já transcritos na r. decisão de pronúncia, cumpre destacar as declarações de
Flávio José Correa Bezerra
, asseverando:
“quando o Ronildo ligou e conversou comigo ele falou que o Doido tirou o facão pra ele, eles brigaram” sic
ID 180948775, contextualizando, uma vez mais, a possível discussão havida entre o réu e a vítima, momentos antes do ilícito.

Sabe-se que o
motivo fútil
é aquele de
somenos importância, absolutamente desproporcional
à natureza do crime praticado. E não se confunde com o motivo injusto, já integrante do tipo penal. Assim, além de injusto, o motivo atrelado à futilidade deve ser realmente vil, revelador de egoísmo intolerante, prepotente, mesquinho, que vai até a insensibilidade moral.

Daí porque, evidencia-se o possível desequilíbrio entre as razões de agir e o resultado alcançado pelo recorrente, tornando impositiva a manutenção da mencionada qualificadora, em especial porque, nas lições do doutrinador Rogério Greco, “
motivo fútil é aquele no qual há um abismo entre a motivação e o comportamento extremo levado a efeito pelo agente”

(GRECCO, Rogério.
Curso de Direito Penal: Parte Especial
, Vol. II. Niterói, RJ: lmpetus, 2015) – destaquei.

Destarte, certo é que a imputação do motivo fútil, máxime por se tratar de
circunstância de índole subjetiva
, não é de manifesta improcedência, porquanto respaldada por elementos constantes nos autos, o que conduz obrigatoriamente à sua submissão ao crivo do juiz natural da causa, que é o eg. Tribunal do Júri.

A seu turno, a qualificadora referente ao
meio cruel
restou reconhecida com base na ponderação de que “
o laudo de necropsia demonstrou que a causa da morte da vítima se deu em razão de vários golpes de faca ou facão, na cabeça e face, assim como no tórax, com uso demasiado da força, denotando frieza, ausência de piedade, ou seja, uso de meio cruel por par te do recorrente” sic
ID

Nesse viés, sabe-se que o emprego de meio cruel consiste numa qualificadora de ordem objetiva e se caracteriza quando a conduta criminosa é praticada por meio de atos que proporcionem à vítima um
intenso e desnecessário sofrimento físico ou mental
, nos casos em que a morte poderia ser provocada de forma menos dolorosa.

In casu
, contrariamente ao referido pela i. Defesa,
a fundamentação exposta na decisão de pronúncia não se limitou ao número de repetições dos golpes
, pois consoante se vê do excerto transcrito alhures, o d. magistrado singular referiu-se também às regiões atingidas e à extensão das lesões, consoante se depreende do laudo de necropsia anexado no ID 180948651 – Pág. 59/71, constando o registro de:

“[...]
Lesões na cabeça e na face, de aspecto contuso
evidenciando
fratura de ossos da face e da calota craniana
, e considerando a lesão linear, é compatível como ocasionados por instrumento com lamina de ação cortocontundente.

Lesões do tórax, contusa e perfurante
, são compatíveis como ocasionadas por instrumento cortocontudente,
acionados com uma força considerável nas estruturas ósseas,
e/ou perfurocortantes, penetrando o tórax para atingir o pulmão” sic
ID 180948651 – Pág. 70 –
destaquei.

Além do que, como apontado na decisão vergastada, em referência às conclusões do laudo pericial visto no ID 180948651 – Pág. 71,
“a morte deu-se em decorrência de choque hipovolêmico, em consequência de sangramento agudo por perfuração do tórax pela lesão dos órgãos torácicos”
, é crível a conclusão de que a vítima foi subjugada enquanto recebia diversos golpes de facão, demonstrando ser
provável a brutalidade exacerbada na ação imputada ao réu
.

Portanto, na hipótese dos autos, não é possível afirmar, sem sombra de dúvidas, que o resultado morte teria sido atingido sem que houvesse a provocação de intenso e desnecessário sofrimento físico ou mental à vítima, devendo tal tese também ser dirimida pelo Júri Popular; afinal, o reconhecimento das qualificadoras configura simples autorização ao Ministério Público para questioná-las em Plenário,
não importando em prévia condenação
.

Isso porque, como já dito, havendo indícios mínimos da possibilidade de incidência das qualificadoras no caso
in concreto
, não é admissível a subtração da análise dessas circunstâncias legais do juízo competente, ficando a cargo do Tribunal do Júri a averiguação definitiva quanto à certeza da imputação.

Diante disso, reputo
inadmissível a exclusão das qualificadoras
previstas para o crime de homicídio consumado levado a efeito em face da vítima
Reinaldo Tomaz de Aquino
,

devendo ser mantida a capitulação em que pronunciado o recorrente, a fim de submetê-lo a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

CONCLUSÃO
:

Ante todo o exposto,
REJEITO

a preliminar de nulidade
suscitada pela defesa e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
RONILDO MARQUES DOS SANTOS
mantendo incólume
a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, na ação penal n.º
1003555-54.2021.8.11.0013.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024